Tribunal: TJSP
Processo: 9002532-71.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002532-71.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROGERIO DE SOUSA MARQUES MOTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002532-71.2019.8.26.0050 -Voto no 11355
2
VOTO no 11355
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9002532-71.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: José Fabiano Camboim de Lima
AGRAVANTE: Rogerio de Sousa Marques Mota
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Rogerio de
Sousa Marques Mota, contra a r. decisão de fls. 16/17. que indeferiu o
pedido de livramento condicional, por ausência do requisito de ordem
objetiva.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, alegando que “a
prática de novo crime e/ou falta grave não interrompe o lapso necessário
ao livramento condicional” (fls. 22/25).
Contraminutado o recurso (fls. 27/30), foi mantida a r.
decisão (fl. 31) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
improvimento (fls. 49/52).
É o relatório.
O presente recurso foi interposto visando cassar a decisão
que indeferiu pedido de livramento condicional, em razão do não
preenchimento de requisito objetivo, devido ao cometimento de duas
faltas disciplinares de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002532-71.2019.8.26.0050 -Voto no 11355
3
No entanto, em consulta ao sistema SIVEC, verifica-se das
informações acostadas na folha de antecedentes do sentenciado que fora
expedido alvará de soltura devido ao término de cumprimento de pena
em 31.07.2020, pelo que ocorreu a perda do objeto recursal.
Ante ao exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator